Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727053-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANA LIMA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por TATIANA LIMA SANTOS contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a nomeação da Impetrante para posse no cargo de “Enfermeiro de Família e Comunidade” por ter sido aprovada e classificada na 105a (centésima quinta) colocação e já ter havido nomeações dos classificados até a 134a (centésima trigésima quarta) posição, sem que lhe fosse oportunizada a devida nomeação. Requer a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para que seja nomeada imediatamente, diante da flagrante violação do seu direito. Contudo, considero prudente aguardar a vinda das informações, a fim de apurar melhor os fatos para formação de convicção. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:03:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador